Tribunal: CARF
Processo: 10930.002413/2003-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002413/2003-32
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-011.033 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 07/05/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo omissão na decisão embargada, deve ser dado provimento aos Embargos
de declaração com vistas a sanar o vício apontado.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer e acolher
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran (relatora). Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002413/2003-32
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.002413/2003-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos (fls. 1020 a 1023,
tempestivamente, pelo contribuinte ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERÂMICOS contra o
Acórdão n.o 9303-009.218, de 18 julho de 2019 (fls. 997 a 1009), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:

Consta do respectivo acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Data
do fato gerador: 07/05/2003
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA
À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste,
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da controvertida no processo judicial. Súmula CARF no 01.

O Embargante interpôs o Recurso Especial de Divergência suscitando divergência
jurisprudenciais relativas às seguintes matérias: a- nulidade por incompetência da autoridade
fiscal julgadora; e b- regularidade das compensações efetuadas pelo Contribuinte.

O acórdão embargado, negou provimento ao referido recurso por entender que:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois da instauração do processo
administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste, cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.002413/2003-32

julgamento administrativo, de matéria distinta da controvertida no processo judicial. Súmula
CARF no 01”.

Intimado o embargante apontou omissão da decisão acima, quanto a:

1.
impossibilidade de aplicação da Súmula CARF no 1, ao passo que as ações
judiciais não foram ajuizadas pelo embargante; e, a
2.
nulidade da decisão da DRF por incompetência absoluta.

O despacho de admissibilidade, deu seguimento parcial ao Embargos, somente
com relação matéria: à nulidade do despacho decisório proferido autoridade incompetente.
Entendeu-se que nada obstante a integral admissão do recurso especial, o voto condutor do aresto
não se pronunciou sobre a competência da autoridade administrativa que examinou as
compensações, o que caracteriza a omissão e reclama o devido saneamento, conforme disposto
no despacho de admissibilidade dos embargos, conforme despacho de fls. 1027 a 1030.

É o Relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Os Embargos Declaratórios são tempestivos e apontam a omissão, merecendo ser
conhecidos.

A Embargante alega a nulidade do despacho decisório por incompetência da
DRF/Londrina, em razão de que o detentor do crédito informada na compensação pleiteada ser a
NITRIFLEX, com domicílio em Duque de Caxias/RJ, de forma que a unidade da RFB que a
circunscreve é a DRF/Nova Iguaçu/RJ, conforme disposto no §4o o artigo 15 da IN SRF n.o
21/1997 e uma vez que os processos que deram origem ao pedido de ressarcimento de IPI foram
apreciados pela DRF/Nova Iguaçu/RJ.

Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.002413/2003-32

A compensação foi protocolada em 07/05/2003, já na vigência da IN SRF n.o
210/2002.

Entendo que a Embargante assiste razão, pois, verifica-se que no Acórdão n.o
9303-009.218, julgado em 18/07/2019 que está relatora, não se pronunciou sobre a competência
da autoridade administrativa que examinou as compensações, o que caracteriza a omissão e
reclama o devido saneamento.

Desta maneira, passo a julgar a matéria.

Quanto a incompetência da DRF/Londrina, para analisar apreciar o pedido de
ressarcimento de IPI, entendo que assiste razão a Embargante

Acerca da matéria, adoto o voto proferido pelo Conselheiro José Antônio
Francisco no Acórdão n.o 201-79.425, da mesma recorrente, que acatou a preliminar de nulidade
com os seguintes fundamentos e ementa:

Ementa:
NORMAS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO.
O prazo para homologação tácita das declarações de compensação é de
cinco anos, contados da data da entrega da respectiva declaração.
PROCESSO

ADMINISTRATIVO

FISCAL

DECLARAÇÃO

DE
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS, DECORRENTES DE
RESSARCIMENTO DE 1PI. COMPETÊNCIA PARA HOMOLOGAÇÃO.
NULIDADE.
Nos casos de compensação com créditos decorrentes de ressarcimento de
IPI, é competente para apreciar a declaração de compensação o Delegado da
Receita Federal com jurisdição sobre o estabelecimento credor, sendo nulo o
despacho decisório exarado pela autoridade com jurisdição sobre a empresa
devedora, no caso de compensação com créditos de terceiros, supostamente
efetuada com base em decisão judicial.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.002413/2003-32

Fundamentos:
"Quanto competência, a IN SRF no 460, de 2004, quando trata da
competência genérica para apreciar processos de compensação, fala apenas
que a competência é da autoridade que tenha jurisdição "sobre o domicílio
tributário do interessado".

Obviamente, como a compensação com créditos de terceiros não tem
autorização legal, o interessado, na acepção da IN, é o devedor o credor.

O Processo no 13746.000474/2005.01 referiu-se a pedido da interessada,
dirigido ao Delegado da Receita Federal em Nova Iguaçu-RJ, requerendo
"verificação das transferências e homologação das compensações
informadas e demais procedimentos administrativos", em face das decisões
judiciais.

Os despachos decisórios que reconheceram o direito de crédito fizeram
menções as normas relativas à compensado com créditos de terceiros.
Entretanto, observaram também os atos de que o pedido de compensação
deveria ser apresentado com cópias para as delegacias com jurisdição sobre o
detentor do crédito e o devedor. Também ressaltou que a contribuinte não
poderia efetuar compensações com débitos de espécie ou destinação diversa
da do crédito, por conta própria. Assim, a autoridade reconheceu apenas o
direito de crédito.

Não tratou, portanto, das compensações.

O Despacho de fi. 282 é de julho de 2002, quando ainda não vigiam as
novas disposições sobre a declaração de compensação — Dcomp. De fato, os
pedidos de compensação apresentados anteriormente a outubro de 2002 foram
convertidos em Dcomp. No caso dos autos, trata-se não de pedidos de
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.002413/2003-32

compensação convertidos em Dcomp, mas de declarações de compensação,
apresentadas após1o de outubro de 2002.

Sujeitam-se, portanto, às normas vigentes sobre a declaração de compensação.

Voltando à questão da competência, segundo os documentos constantes dos
autos, a empresa teve seu domicílio fiscal transferido de oficio do
município de São Paulo para o município de Cocal do Sul - SC, sob a
jurisdição do Delegado da Receita Federal em Florianópolis-SC.

Diz o art. I5 da IN SRF no 21, de 1997:

Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um
contribuinte, que exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem
sido parcelados, poderá ser utilizada para a compensação com
débitos de outro contribuinte, inclusive se parcelado.
§ 1o A compensação de que trata este artigo será efetuada a
requerimento dos contribuintes titulares do crédito e do débito,
formalizado por meio do formulário "Pedido de Compensação de
Crédito com Débito de Terceiros", de que trata o Anexo IV.
§ 2o Se os contribuintes estiverem sob jurisdição de DRF ou IRFA
diferentes, o formulário a que se refere o parágrafo anterior deverá
ser preenchido em duas vias, devendo cada contribuinte protocolizar uma
via na DRF ou IRF-A de sua jurisdição.
§ 3o Na hipótese do parágrafo anterior, a via do Pedido de
Compensação de Crédito com Débito de Terceiros, entregue à DRF
ou IRF-A da jurisdição do contribuinte titular do débito terá caráter
exclusivo de comunicado.
§ 4o Na hipótese do § 2o, a competência para analisar o pleito, efetuar a
compensação e adotar os procedimentos internos de que trata o § 2o do
art. 13 é da DRF ou IRF-A da jurisdição do contribuinte titular do crédito.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.002413/2003-32

§ 5o Nas compensações de que trata este artigo, o Documento
Comprobatório de Compensação de que trata o Anexo V será emitido
em duas vias, devendo ser entregue uma via para cada contribuinte.
§ 6o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial,
transitada em julgado, para compensação, somente poderá ser
efetuada após atendido o disposto no art. 17.

Entretanto, a IN SRF no 210, de 2002, com a redação dada pela IN SRF no 323,
de 2003, dispôs a seguinte:

Art. 31. A decisão sobre o pedido de restituição de quantia recolhida
a título de tributo ou contribuição administrado pela SRF caberá ao
titular da Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária (Derat) ou Delegacia Especial de
Instituições Financeiras (Deinf) que, à data do reconhecimento do
direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio fiscal do sujeito
passivo. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 323, de
24 de abril de 2003)
§ 1o A restituição ou a compensação de ofício do crédito do sujeito
passivo com seus débitos para com a Fazenda Nacional caberá ao titular
da unidade da SRF de que trata o caput que, à data da restituição ou da
compensação, tenha jurisdição sobre o domicílio fiscal do sujeito passivo.
§ 2o O reconhecimento do direito creditório e a restituição de
quantia recolhida ao Tesouro Nacional a título de tributo ou
contribuição incidente sobre operação de comércio exterior caberão ao
titular da DRF, da Inspetoria da Receita Federal de Classe Especial
(IRF-Classe Especial) ou da Alfândega da Receita Federal (ALF) sob
cuja jurisdição for efetuado o despacho aduaneiro da mercadoria.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 323, de 24 de abril
de 2003)
§ 3o Reconhecido, na forma do § 2o, o direito creditório de sujeito
passivo em débito para com a Fazenda Nacional relativamente aos
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.002413/2003-32

tributos e contribuições administrados pela SRF, a compensação de
ofício do crédito do sujeito passivo e a restituição do saldo credor
porventura remanescente da compensação caberão à autoridade
administrativa a que se refere o § 1o. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 323, de 24 de abril de 2003)
§ 4o A competência prevista no § 1o abrange o pedido de pagamento
do saldo a restituir apurado na DIRPF, não resgatado no período em
que esteve disponível na rede arrecadadora de receitas federais.
§ 5o A homologação de Declaração de Compensação apresentada
pelo sujeito passivo à SRF será promovida pelo titular da DRF,
Derat ou Deinf que, à data do despacho de homologação, tenha
jurisdição sobre o domicílio fiscal do sujeito passivo, observado, quanto
ao reconhecimento do direito creditório, o disposto no
§ 6o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 323, de 24 de abril
de 2003)
§ 6o Tratando-se de compensação de crédito relativo a tributo ou
contribuição incidente sobre operação de comércio exterior ou de
crédito de IPI apurado por estabelecimento que não seja a matriz,
será competente para reconhecer o direito creditório do sujeito passivo,
para fins do disposto no § 5o, a autoridade a que se refere,
respectivamente, o § 2o e o art. 32, caput. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 323, de 24 de abril de 2003)

Art. 32. A decisão sobre o pedido de ressarcimento de créditos do IPI
caberá ao titular da DRF, Derat ou IRF-Classe Especial que, à data do
reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio
fiscal do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou referidos créditos.
Parágrafo único. O ressarcimento ou a compensação de ofício de
créditos do IPI com débitos da pessoa jurídica para com a Fazenda
Nacional caberá ao titular da unidade da SRF de que trata o caput
que, à data do ressarcimento ou da compensação, tenha jurisdição sobre
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.002413/2003-32

o domicílio fiscal do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou
referidos créditos.

Nos termos dos arts.31, §§ 5o e 6o, e 32 da IN, a competência para
homologação das declarações de compensação era da unidade com
jurisdição sobre o domicílio do sujeito passivo, obviamente, daquele que
apresentar a declaração de compensação. A competência para apreciar o
direito creditório, entretanto, é da unidade do domicilio do estabelecimento
que apurar o crédito.

Entretanto, quando da análise da declaração de compensação (3 de março de
2005), já estavam em vigor as disposições da IN SRF no 460, de 2004, que
dispunham que, no caso específico do ressarcimento de credito de !PI, a
competência seria do Delegado da Receita Federal com jurisdição sobre o
estabelecimento credor.

Assim, há que se decidir qual norma prevalece: a genérica, que adotou o
critério do domicílio do sujeito passivo, ou a mais específica, no caso de
ressarcimento de créditos do IPI, que adotou o domicilio com jurisdição
sobre o estabelecimento credor.

Em face das normas gerais do direito, deve prevalecer a norma mais específica e
não a mais genérica, especialmente porque, no caso de créditos de IPI, as
diligências no estabelecimento credor são obrigatórias.

Poder-se-ia alegar que, entendendo a autoridade local que inexiste o direito,
pelo fato de serem prescindíveis as diligências, não haveria razão para que a
competência fosse da outra autoridade.

Entretanto, a competência é determinada pelo exame do mérito do pedido, não
''admitindo este tipo de exceção.

Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.002413/2003-32

À vista do exposto, voto por anular o processo a partir do despacho
decisório da DRF em Florianópolis, SC, inclusive.

Após as providências necessárias à execução do acórdão, os autos deverão
ser encaminhados à Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu-RJ, para
exame das declarações de compensação."

Destaca-se, ainda, que a mesma decisão de nulidade foi proferida no processo
principal n.o 10735.000001/99-18, mediante o Acórdão n.o 3302-002.816, cuja decisão
transcrevo, parcialmente, abaixo:

"Nesse sentido, voto por: [...]
b) Com relação aos processos no 11516.002703/200411,
10930.003102/200391 e 11610.001259/200367, possuindo os mesmos caráter
informativo da compensação, deverá a DRF/Nova Iguaçu/RJ proceder nova
decisão considerando o decidido nos processos administrativos vinculados; e,
Diante do exposto, voto por anular o Despacho Decisório de e-fls. 104, para que
outro seja proferido pela unidade da RFB de jurisdição do domicílio da
NITRIFLEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, detentor do direito creditório.

Cito por fim os seguintes Acórdãos que retratam bem a matéria: Acórdão n.o
3401-005.075 de relatoria do Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan; Acórdão n.o 3402-001.947
de relatoria da Ilustre Conselheira Sílvia de Brito Oliveira e o Acórdão n.o 3302 006.244 de
relatoria do Ilustre Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède :

Processo no 11516.002705/2004¬18
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3401-005.075 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 24 de maio de 2018
Matéria COMPENSAÇÃO - IPI
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.002413/2003-32

Recorrente MAXILIMILIANO GAIDZINSKI S.A. - INDÚSTRIA DE AZULEJOS
ELIANE (nova denominação de ELIANE S.A. REVESTIMENTOS CERÂMICOS)
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 17/10/2002 a 16/04/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IN SRF 21/1997.
DIFERENTES VIAS/COMPETÊNCIAS. A IN SRF n. 21/1997 estabeleceu
sistemática aplicável aos “pedidos de compensação” de débitos com
créditos de terceiro, pela qual o pedido é protocolizado em duas vias, uma
na unidade da RFB que jurisdiciona o cedente e outra na unidade que
jurisdiciona o cessionário (esta com exclusivo caráter de comunicado). Assim, a
competência para analisar o “pedido” é da unidade de jurisdição do titular do
crédito (cedente).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do recurso para anular o
Despacho Decisório proferido pela DRF de Florianópolis/SC, diante de sua
incompetência para a análise da simples via com caráter exclusivo de
comunicado que recebeu do “pedido de compensação”, vencido o
Conselheiro Robson José Bayerl, que propunha a análise do recurso.

Acórdão: 3402-001.947
Número do Processo: 11610.020290/2002-16
Data de Publicação: 25/02/2013
Contribuinte: ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS
Relator(a): FERNANDO LUIZ DA GAMA LOBO D ECA
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador:
15/10/2002 COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS COM DÉBITOS DE TERCEIROS.
DECISÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO DA IN SRF N° 41, DE 2000. PEDIDO
ADMINISTRATIVO. EXAME. COMPETÊNCIA. Embora não mais vigente, à
compensação de créditos com débitos de terceiros autorizada por decisão judicial
que afastou a incidência da IN SRF n° 4d1, de 2000, deve-se dispensar
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.002413/2003-32

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os
membros do Colegiado, por maioria de votos, que deu-se provimento parcial ao
recurso para reformar a decisão da DRJ no sentido de anular o despacho
decisório em virtude da incompetência da autoridade que o proferiu.

Processo no 11610.020738/2002-00
Acórdão no 3302 006.244 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 28 de novembro de 2018
Recorrente MAXIMILIANO GAIDZINSKI S/A ELIANE S A REVESTIMENTOS
CERÂMICOS
Recorrida FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
Data do Fato Gerador: 19/11/2002
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS, DECORRENTES DE
RESSARCIMENTO DE 1PI. COMPETÊNCIA PARA HOMOLOGAÇÃO.
NULIDADE. Nos casos de compensação com créditos decorrentes de
ressarcimento de IPI, é competente para apreciar a declaração de
compensação o Delegado da Receita Federal com jurisdição sobre o
estabelecimento credor, sendo nulo o despacho decisório exarado pela
autoridade com jurisdição sobre a empresa devedora, no caso de compensação
com créditos de terceiros, supostamente efetuada com base em decisão judicial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em anular o Despacho Decisório de e-
fls. 104, para que outro seja proferido pela unidade da RFB de jurisdição
do domicílio da NITRIFLEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, detentor do direito
creditório.

De fato, para as compensações que invocavam crédito de terceiro, e efetuadas por
força de decisão judicial, deve-se aplicar o mecanismo previsto na IN SRF no 21/1997
(legislação anterior à vedação), tendo em conta que a legislação posterior expressamente as
proibiu e sequer trata de como operacionalizá-las, como revela a própria orientação da PGFN, no
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.002413/2003-32

Parecer PGFN/CAT no 1.499/2005 (ainda que tratando o excerto da sistemática de “pedido” x de
“declaração”):

46. Dito isso, conclui-se, desde já, que o novel regime de compensação,
que é realizada por meio de declaração (DCOMP) prestada à SRF (hoje
RFB) não alcança, sob hipótese alguma, os casos de compensação com
créditos de terceira pessoa. 47. Não podendo o novo regime instituído para a
compensação ser desmembrado, de maneira que apenas alguns de seus
postulados sejam cumpridos, em detrimento de outros, é evidente a
inaplicabilidade das novas disposições sobre a compensação aos encontros
de contas daquela natureza. E a IN SRF no 21/1997, aplicável aos “pedidos de
compensação” que estão, aqui, em análise, dispunha: “COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITO DE UM CONTRIBUINTE COM DÉBITO DE OUTRO

Pela sistemática da IN (art. 15, § 4° ), quem analisaria o pedido seria a DRF-Nova
Iguaçu-RJ. Assim, em vista do exposto acima, voto por anular o processo a partir do despacho
decisório da DRF de Londrina, devendo o auto ser encaminhados à Delegacia da Receita Federal
em Nova Iguaçu -RJ, para exame das declarações de compensação."

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente à
conclusão diversa da adotada, quanto aos Embargos opostos pelo Sujeito Passivo, concernente à
seguinte matéria: “omissão em relação à nulidade da decisão da DRF por incompetência
absoluta”, como passaremos a demonstrar.
Primeiramente, cabe ressaltar que, no caso em análise, a admissibilidade dos
Embargos foi restrita a matéria que trata sobre o alegado vício de omissão em relação à Unidade
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.002413/2003-32

da RFB competente para analisar o pedido de compensação elaborado pelo Sujeito Passivo e,
que de fato, essa matéria foi levada ao Colegiado e não analisada especificamente pelo Acórdão
recorrido, cabendo o conhecimento dos Embargos, em endosso ao exame de admissibilidade.
Pois bem. A DCOMP apresentada pelo contribuinte, em 07/05/2003 (fl. 9),
invocando créditos de terceiro decorrentes de decisão judicial. No Despacho de fl. 50, o
processo foi remetido à DRF/Londrina/PR, que, conforme a IN SRF no 600, de 2005 (art. 47,
caput), detinha competência para a análise do pedido de compensação, por jurisdicionar o
estabelecimento do sujeito passivo.
E, no Despacho Decisório de fl. 51, a DRF/Londrina/PR, analisou a compensação
e não a homologa. Na Manifestação de Inconformidade, a empresa alega, sobre esse assunto, que
não seria aplicável ao caso o caput, mas sim, o §2o do art. 47 da IN SRF 600, de 2005, que
atribuía a competência, no caso de créditos de IPI, ao titular da unidade RFB que jurisdicionasse
o estabelecimento da pessoa que apurou os créditos.
Com efeito, tanto a DRJ quanto o CARF (Acórdão no 3803-002.216, de
08/11/2011), rechaçaram esse argumento em dois parágrafos. Veja-se (fl. 708):
“Com relação a alegação do Contribuinte de que é nula a Decisão da DRF de
Londrina/PR, em face da sua incompetência para análise do Pedido de Compensação,
pois insiste que a competência pertence a DRF de Nova Iguaçu/RJ, já que está é a
jurisdição da empresa Nitriflex S/A Indústria e Comércio, que por sua vez é a detentora
do crédito cedido, tenho a comentar este argumento também não pode prosperar.
A afirmação de incompetência não tem fundamento, pois a partir do momento em que a
MP n.o 66/2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, impediu a compensação com
créditos pertencentes a terceiros, por certo que a jurisdição para analisar o pedido é
aquele do domicilio fiscal daquele que formula a compensação, nos termos da IN no
600, de 2005”.
Verifica-se que o argumento foi reiterado no Recurso Especial, invocando como
paradigma no Acórdão no 3302-002.816, que decidiu, com base na IN SRF no 21, de 1997 (art.
15, §4o), que a unidade da RFB competente, no caso de créditos de terceiros, seria aquela com
jurisdição sobre o estabelecimento detentor do crédito. Já no recorrido, sustentou que na IN
SRF no 600, de 2005 (art. 47, caput), norma que foi editada em data na qual já era vedado por lei
(Lei no 10.637, de 2002) compensar débitos com crédito de terceiro. Desta feita, não há conflito
entre os entendimentos porque cada qual é correto a seu tempo.
Assim, entendo que deve ser acolhido os Embargos de declaração opostos pelo
Contribuinte, para sanar a omissão, sem efeitos infringentes, esclarecendo que a questão tida
como omissa, na verdade não teria o condão de alterar a decisão embargada.
Com efeito, como não se aceita a compensação com créditos de terceiros, não há
que se falar em competência da DRF da circunscrição de terceiro para análise do pedido. Assim,
correta a competência da DRF Londrina.
Conclusão
Isto posto, voto para acolher e dar provimento aos Embargos para sanar a
omissão, conforme aclarada neste voto, contudo, sem efeitos infringentes.
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.033 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.002413/2003-32

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital